Tribunal: TJDFT
Processo: 0009423-65.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0009423-65.2017.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, DISTRITO FEDERAL, FCS ENGENHARIA FLORESTAL LTDA - ME, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO AMBIENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. PLANTAÇÃO E EXTRAÇÃO DE PINHEIROS. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. DANO AMBIENTAL. PLANOS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (PRAD) E DE MONITORAMENTO. ASSENTAMENTO DE TRABALHADORES RURAIS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PLANO DIRETOR DE ORDENAMENTO TERRITORIAL. ASTREINTES PROPORCIONAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. É incontroversa a existência de dano ambiental à Colônia Agrícola da Aguilhada provocado pela atividade exploratória em Área de Preservação Ambiental - APA de forma indiscriminada, concedida pela Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, por meio de Concessão de Uso, sem observância às diretrizes do Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT 2009). 2. Pelo dano ambiental, a Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP tem a responsabilidade de recompor a vegetação, conforme recomendação dos órgãos de meio ambiente, o que justifica a exigência de apresentação de um PRAD – Plano de Recuperação de Áreas Degradadas. 3. A utilização da área para o assentamento de trabalhadores rurais não impede a apresentação do PRAD, pois a destinação não pode estar em confronto com o próprio Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT), cujo art. 90, inc. II, limita a impermeabilização do solo a 5% da área das glebas rurais, garantindo 95% da área para reflorestamento. 4. É de responsabilidade do Distrito Federal defender e preservar o meio ambiente ecologicamente correto e equilibrado, fiscalizando a área protegida, ainda que destinada a assentamento de trabalhadores rurais. 5. O valor das astreintes deve ser apto a influir concretamente no comportamento da Terracap - Companhia Imobiliária de Brasília e do Distrito Federal, inibindo sua inércia, a fim de que adote medidas para a reparação do dano ambiental causado na Área da Aguilhada. 6. Apelações conhecidas e não providas. Preliminares rejeitadas. Maioria. A recorrente alega violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos ao valor das astreintes, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Outrossim, o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante.” (AgInt no AREsp 1860919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030